Tribunal: TJBA
Processo: 8154928-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154928-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABEL CRISPINA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA, FELIPE REBOUCAS DE SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Isabel Crispina Azevedo contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques e ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP. A embargante alega omissão, contradição e fundamentação insuficiente quanto à análise da ciência inequívoca do desfalque, ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), à aplicação do Tema 1.150 do STJ e à tese subsidiária de prescrição parcial, requerendo o saneamento dos vícios, prequestionamento expresso de dispositivos legais e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à definição do termo inicial da prescrição decenal nas ações relativas a desfalques em conta PASEP e à análise das teses suscitadas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu na data do saque da conta PASEP, em 09/04/2013, marco inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A decisão aplica expressamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, adotando a teoria da actio nata e fixando o saque como momento em que o titular tem condições de questionar eventuais irregularidades.

O colegiado afasta a tese de que o termo inicial da prescrição dependeria da obtenção posterior de extratos ou de produção de prova pericial, por entender que tal interpretação submeteria o início da contagem do prazo à vontade exclusiva do credor, em descompasso com o instituto da prescrição.

A decisão enfrenta os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos para fins de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, se for o caso, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 373, II; 489, § 1º, IV e VI; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 931; 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJ-BA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154928-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ISABEL CRISPINA AZEVEDO e como embargado BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200